Tribunal: STF
Processo: ADI 1358
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-07
Data de publicação: 1995-12-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL.
          AÇÃO DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE  DA  LEI N. 913,  DE
13.09.1995, QUE DANDO NOVA REDAÇÃO A LEI N. 842 DE 29.12.1994, AMBAS
DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUIU PENSÃO MENSAL  EM  FAVOR  DE  CERTAS
PESSOAS (NEM SEMPRE NECESSITADAS DE ASSISTENCIA), EM RAZÃO DE CRIMES
HEDIONDOS (COM ASSASSINATO), PRATICADOS POR QUAISQUER AGENTES  (NÃO
NECESSARIAMENTE PUBLICOS) E OCORRIDOS A PARTIR DE 21 DE ABRIL DE
1960..         MEDIDA CAUTELAR.
          ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PAR. 6. DO ART. 37;  AO  "CAPUT"  E
INCISO XXXVI DO ART. 5.; AOS ARTIGOS 165, III, E 61, PAR. 1., II,
"B";TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.        NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  CUJO  PROCESSO  E
OBJETIVO,   NÃO  "INTER-PARTES",   A  "CAUSA  PETENDI"   PODE   SER
DESCONSIDERADA E SUPRIDA, POR OUTRA, PELO S.T.F., SEGUNDO SUA
PACIFICAJURISPRUDENCIA.
2.        HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL, PELAS RAZOES EXPOSTAS NO  VOTO
DO RELATOR, CONSIDERA PREENCHIDOS OS REQUISITOS  DA  PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA DA AÇÃO ("FUMUS BONI IURIS") E DO RISCO DA DEMORA
("PERICULUMIN MORA"), REFORÇADAS PELA ALTA CONVENIENCIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,E, POR ISSO, DEFERE, "EX NUNC", A MEDIDA
CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA LEI N. 913, DE 13.09.1995, DO D.F.